Tribunal: TJMT
Processo: 1016607-79.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016607-79.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI - CPF: 155.921.848-75 (ADVOGADO), PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 051.978.031-00 (RECORRIDO), JESSICA BRAZ SUZANA - CPF: 149.003.167-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016607-79.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Apple Computer Brasil Ltda

Recorrido(s):

Paulo Vitor Pereira Boaventura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CELULAR FURTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DO APARELHO PELA FABRICANTE. DEMORA EXCESSIVA QUE CAUSOU TRANSTORNOS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Sobressai dos autos, que o autor teve seu celular APPLE furtado no dia 08/06/2023, tendo comunicado o fato à requerida para que o acesso aos dados contidos no aparelho fosse bloqueado. Contudo, pelas provas postas nos autos, a fabricante solicitou prazo de 24hs para análise do pedido, o que resultou no acesso de terceiros aos dados do autor, ocasionando transferências bancárias e pedidos de dinheiro aos contatos existentes no WhatsApp. Além de não providenciar o bloqueio imediato do aparelho, a requerida ainda informou que o prazo para recuperar o acesso a conta do Icloud em outro aparelho seria de 27 dias.

4. O serviço de bloqueio do aparelho celular e dos dados nele contidos confere segurança ao consumidor para utilizar as funções por ele oferecidas, assim, no presente caso, a demora na efetiva prestação do serviço constitui falha apta a causar transtornos e sofrimentos ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento do dia a dia e vulneram os atributos de sua personalidade. Além disso, o autor tentou resolver a questão administrativamente, promovendo reclamação no Procon, sem que houvesse a tentativa da recorrente em solucionar o problema com rapidez.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Neste conduto de raciocínio não se revela razoável que a parte autora tenha que aguardar excessivo prazo para conseguir restabelecer sua conta pessoal no sistema da empresa reclamada, e somente então efetivar os procedimentos de segurança indicados pela empresa, como “marcar o celular como perdido” ou “apagar o dispositivo remotamente”. Cediço que a reclamada responde objetivamente por falha na prestação de serviços, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a sua responsabilidade só é afastada nas hipóteses dos incisos I e II do seu parágrafo 3º, ou seja, se restar demonstrado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva da vítima. Nenhuma destas exceções restou demonstrada no processo. Assim, entendo que, se a empresa reclamada houvesse se empenhado em efetivamente atender à solicitação do reclamante em prazo razoável, possibilitando a ativação dos procedimentos de segurança, tratar-se-ia a hipótese, inevitavelmente, de mero aborrecimento, revés corriqueiro sem incidência importante na vida pessoal do consumidor. Todavia, em razão de negligência e omissão da empresa reclamada, o consumidor teve que buscar solução administrativa e depois judicial, despendeu tempo e recursos, suportou angústia e descaso, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita. Por aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil deve a reclamada ser responsabilizada pelos danos imateriais suportados.
”.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência de Id122159605, tornando definitiva a ordem para que a empresa reclamada proceda o bloqueio do celular IPHONE 12 (cor branca), de 64gb, IMEI 356753568609097 e, ainda, libere o acesso do
icloud
da conta vinculada ao smartphone acima mencionado à parte autora, se ainda não o fez, sob pena de incorrer em crime de desobediência; b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Custas processuais a cargo da autora, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrentes arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024